Tribunal: STF
Processo: ARE 1325359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO HÁ CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E O PRECEDENTE INVOCADO, POIS MESMO ANTES DA EC 03/93 JÁ SE ADMITIA A RETENÇÃO DE REPASSE PELOS ESTADOS AOS MUNICÍPIOS. TANTO ISSO É VERDADE, QUE NA ADI 1.106 O STF ENFRENTOU A MATÉRIA EM FACE DE NORMA ORIGINÁRIA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, ANTERIOR A ALUDIDA EMENDA, QUE PREVIA TAL POSSIBILIDADE, JULGANDO-A CONSTITUCIONAL, SEM QUALQUER MODULAÇÃO DE EFEITOS. DISPOSIÇÃO SEMELHANTE NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO RIO DE JANEIRO, EM SEU ART. 206, QUE AUTORIZA A RETENÇÃO, NÃO HAVENDO PECHA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE O MESMO. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 38, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 159, II, § 3º; e 160, parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão impugnado assentou que a retenção de recursos financeiros já era possível mesmo antes da Emenda Constitucional 3/1993, um vez que o art. 206 da Constituição Estadual já conteria autorização para a retenção. 



    Afirma-se que o referido dispositivo da Constituição Estadual trazia autorização de retenção exclusivamente para a hipótese em que o estado tivesse créditos próprios em face dos municípios, e não quando houvesse débito entre os municípios e alguma autarquia estadual — pessoa jurídica diversa.



    Sustenta-se que a inclusão dos créditos de autarquias entre as causas autorizativas da retenção de repasses só surgiu com a edição da Emenda Constitucional 3/1993. Argumenta-se que até o advento da referida emenda nem mesmo a União podia fazer a retenção de repasses, salvo em razão da existência de créditos próprios.



    Assevera-se que não há como reconhecer legalidade na retenção dos repasses pleiteados nesta ação, com fundamento no art. 160, parágrafo único, da CF (em sua redação original) e art. 206, parágrafo único, da Constituição Estadual, visto que tais dispositivos não alcançavam as hipóteses de créditos de terceiros.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro o entendimento firmado por esta Corte na ADI 1.106, no sentido de que é vedado ao estado impor condições para entrega aos municípios das parcelas que lhes compete na repartição das receitas tributárias, salvo como condição ao recebimento de seus créditos ou ao cumprimento dos limites de aplicação de recursos em serviços de saúde (CF, artigo 160, parágrafo único, I e II). Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇ ÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ICMS. PARCELA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DO REPASSE PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Estado impor condições para entrega aos Municípios das parcelas que lhes compete na repartição das receitas tributárias, salvo como condição ao recebimento de seus créditos ou ao cumprimento dos limites de aplicação de recursos em serviços de saúde (CF, artigo 160, parágrafo único, I e II). 2. Município em débito com o recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de seus servidores. Retenção do repasse da parcela do ICMS até a regularização do débito. Legitimidade da medida, em consonância com as exceções admitidas pela Constituição Federal. 3. Restrição prevista também nos casos de constatação, pelo Tribunal de Contas do Estado, de graves irregularidades na administração municipal. Inconstitucionalidade da limitação, por contrariar a regra geral ditada pela Carta da República, não estando a hipótese amparada, numerus clausus, pelas situações excepcionais previstas. Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 20 da Constituição do Estado de Sergipe. Ação julgada procedente em parte”. (ADI 1.106, Rel. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 13.12.2002)



    Na hipótese, a parte questiona a inclusão dos créditos de autarquias entre as causas autorizativas da retenção de repasses em momento anterior à Emenda Constitucional 3/1993, ao argumento de que essa obrigação surgiu apenas com sua edição. 



     Com relação a essa questão, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Inicialmente, não há que se falar em contradição entre a conclusão adotada no acórdão embargado e o precedente por ele invocado, qual seja, a ADI 1.106. Explica-se: naquela ação analisou-se a compatibilidade do art. 20 da Constituição do Estado de Sergipe, o qual autoriza aquele ente da federação a reter parcelas devidas aos Municípios nas condições nele previstas. 



    Impende salientar que aquela Constituição Estadual foi promulgada em 05/10/1989 e a norma atacada é originária, razão pela já vigorava antes mesmo da promulgação da EC 03/93, que alterou a redação do parágrafo único do art 160 da CF188, conferindo expressamente aos Estados a possibilidade de reter os repasses aos Municípios. 



    Nesse contexto, a ADI 1.106 foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a constitucionalidade do caput do art. 20, não tendo havido qualquer modulação temporal em seus efeitos, tampouco qualquer ressalva quanto à sua aplicabilidade no período anterior à EC 03/93, razão pela qual conclui-se que mesmo antes da referida emenda era possível ao Estado de Sergipe reter as parcelas. 



    Da mesma forma, verifica-se que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, também assegura ao ente público a possibilidade de reter os repasses, nos termos do art. 206, que à época tinha a seguinte redação: 



    (…)



    Em que pese ter havido a interposição de ADIN contra tal dispositivo, a mesma perdeu o objeto, razão pela qual, na ausência de pronunciamento em sentido diverso, tem-se por constitucional a norma em comento, que vigia nesses termos quando da retenção aqui discutida. Portanto, conclui-se que mesmo antes da aludida EC 03/93, o Estado do Rio de Janeiro já podia efetuar a retenção. 



    Outrossim, a retenção é medida cautelar que visa compelir os Municípios a satisfazerem suas obrigações, sendo incontroversa a existência da dívida, o que é suficiente para a retenção dos valores devidos pelo Estado, pois consubstancia a certeza e a exigibilidade, podendo o quantum ser apurado em momento oportuno, em sede de liquidação”. (eDOC 38, p. 3-4)



    Com efeito, no tocante a essa questão, entendo que o assentado pelo tribunal de origem não destoa do entendimento firmado na ADI 1.106, uma vez que, na ocasião do seu julgamento, reconheceu-se a constitucionalidade de dispositivo estadual anterior à referida EC 3/1993, que assegurava ao ente público a possibilidade de reter os repasses, como ocorre nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente